Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702078-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA LIMA DE LANA TORRES AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Priscilla Lima de Lana Torres contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília que nos autos de no 0711820-34.2022.8.07.0001 rejeitou a impugnação à penhora da cota parte que lhe cabe dos direitos aquisitivos sobre imóvel (ID no 141012149, págs. 1-5). 2. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel não deve prevalecer, pois apesar de o financiamento ter sido quitado, o bem ainda está registrado em nome da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal. 3. Sustenta que se trata de bem de família, que deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade, pois os valores que recebe de aluguel são revertidos em favor da entidade familiar. Logo, defende que a manutenção da penhora poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade da parte que lhe cabe no imóvel objeto da constrição. 5. Preparo (ID no 41939298 e no 41939299). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 9. A agravante declarou que o financiamento imobiliário foi quitado e apesar de o bem ainda não ter sido transferido aos adquirentes, a escritura pública de compra e venda foi regularmente averbada na matrícula do imóvel, conforme se verifica no ID no 136395802 dos autos originários. 10. Nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que estivesse registrado em nome da construtora. Assim, apesar de não ser a proprietária registral, é evidente que o imóvel também pertence à agravante, razão pela qual é cabível a penhora da quota parte que lhe cabe nos direitos aquisitivos sobre o bem. 11. Precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO GRATUIDADE JUSTIÇA. FASE RECURSAL. SEM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ADVINDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. AFASTADA A PROTEÇÃO LEGAL AO BEM DE FAMÍLIA. 1. Demonstrada a hipossuficiência, é possível o deferimento do pedido de gratuidade em sede recursal, que tem efeitos ex nunc. 2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos advindos de promessa de compra e venda de imóvel (CPC/15 835 XII), ainda que esteja em nome da construtora, pois a penhora recai sobre a extensão do adimplemento do promitente comprador. 3. Não se aplica a proteção ao bem de família de imóvel que já foi objeto de partilha anterior em ação de divórcio entre as partes, inclusive com determinação judicial de alienação para extinção do condomínio, ainda mais em prejuízo do coproprietário do imóvel 4. Deu-se provimento ao agravo.” (Acórdão 1620137, 07407474720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 13. No caso concreto, a parte não demonstrou que reside no imóvel, pois há elementos documentais demonstrando que na verdade mora em outro local (Parkway). Ademais, a agravante possui outra fonte de renda, pois é servidora pública, o que afasta a proteção da impenhorabilidade derivada do bem de família quanto à destinação dos frutos obtidos com o respectivo aluguel. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO